Tribunal: TJMT
Processo: 1024233-86.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024233-86.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALESANDRO FRANCISCO DE ABREU - CPF: 017.894.951-56 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ALESANDRO FRANCISCO DE ABREU - CPF: 017.894.951-56 (RECORRIDO), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE FERIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –AFASTAMENTO -

JUNTADA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS PELO BANCO RECLAMADO-

TELAS SISTÊMICAS- APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – DOCUMENTO DE IDENTIDADE (CNH), REGISTRO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE E FATURAS DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO IMPUGNADAS ESPECIFICAMENTE PELO RECLAMANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA O BANCO DO BRASIL- RECURSO DO AUTOR- PREJUDICADO.

De acordo com a Súmula 34 destas Turmas Recursais:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
”.

A instituição financeira logrou êxito em comprovar a contratação do cartão “OURO FACIL VISA”, por meio de documento de identidade (CNH), telas sistêmicas com informações de cadastro, registro de atendimento ao cliente, relação de faturas pagas demonstrando que o consumidor fez utilização dos serviços disponibilizados.

Da constatação da relação jurídica, o Reclamante não
informou acerca da quitação do débito ora discutido, bem como não demonstrou a ilegitimidade da cobrança, não se desincumbindo do fato constitutivo de seu direito.

Considerando demonstrada a relação jurídica e o débito impugnado, translúcido se faz o entendimento de que a inscrição da parte autora no cadastro de inadimplente decorreu do regular exercício do direito do reclamado.

Comprovado que o demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorre no disposto no art. 80, inciso II, do CPC, cabendo sua condenação em litigância de má-fé, eis que agiu com deslealdade processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a inexigibilidade dos débitos no valor de

R$ 1.070,61 (um mil, setenta reais e sessenta e um centavos), referente à um suposto contrato no 00000000118376962, a exclusão do nome do reclamante dos órgãos de restrições de crédito e
condenando
a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

O Recorrente, Alesandro Francisco de Abreu, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, fundamentando pela majoração do valor da condenação arbitrado a título de danos morais e pela fluência dos juros a contar a partir do evento danoso.

Por sua vez, o Banco do Brasil,
argui em suas razões recursais que as cobranças bem como a inscrição do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito se devem a inadimplência das faturas pelo autor, assim, fundamenta que não há que se falar em ilegitimidade do débito e inscrição indevida, vez que conforme comprovado nos autos a relação jurídica foi legalmente pactuada entre as partes e desde o ano de 2019 a parte autora vem utilizando o cartão, não ensejando sequer
danos morais.

Contrarrazões apresentadas, por ambas as partes (id.

171724714 e 171724715).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal do Recorrente, Banco do Brasil S.A., merece provimento.

Com efeito. A controvérsia nos autos cinge em verificar acerca da legalidade da contratação do cartão de crédito por meio do
contrato no 00000000118376962
, das cobranças efetuadas a partir dele e a inclusão do reclamante no cadastro de inadimplentes, vez que consoante a decisão de mérito, a contratação não fora comprovada, sendo a negativação do nome do reclamante considerada como indevida, sendo inerente o dever de indenizar pelos danos suportados.

Da preliminar de
ferimento ao princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r.
decisum
fustigado, e não mera reprodução da peça contestatória.

Assim, conforme consignado anteriormente, ao compulsar os autos, constato que se encontra demonstrado nos autos a contratação pelo reclamante do cartão ouro visa e por sua vez a legalidade dos débitos e a devida responsabilização pela inadimplência, isso porque embora não conste contrato assinado, ressai da documentação apresentada pelo reclamado documentos indispensáveis a comprovar a relação contratual.

Nesse aspecto, para além das telas sistêmicas e faturas, a instituição financeira trouxe aos autos documento de identificação (CNH) do reclamante, paridade no endereço cadastrado no banco de dados do Banco do Brasil com aquele indicado na exordial, juntando ainda registro de atendimento ao cliente, bem como comprovante de adimplemento de algumas faturas.

Portanto, comprovado nos autos de forma satisfatória a utilização pelo reclamante dos serviços contratados, inclusive, houve o pagamento de algumas faturas,

De maneira que, a ausência do pagamento das faturas do cartão são o motivo ensejador da restrição do crédito do reclamante.

De acordo com a Súmula 34 destas Turmas Recursais:

“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
”.

Outrossim, nesse mesmo sentido a Turma Recursal já decidiu também.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – TELAS SISTÊMICAS, SELFIE E FATURAS DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO IMPUGNADAS ESPECIFICAMENTE PELO RECLAMANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1051036-15.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 19/06/2023

Por fim,
evidente que o demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no disposto no art. 80, inciso II, do CPC. Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, reconheço a litigância de má-fé da parte reclamante, eis que agiu com deslealdade processual.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do BANCO DO BRASIL S.A.,

para reformar integralmente a sentença fustigada, julgando improcedentes as pretensões deduzidas na inicial, na forma do artigo 487, I, do CPC e, via de consequência, JULGO PREJUDICADO o recurso de ALESANDRO FRANCISCO DE ABREU.

Reconhecida a litigância de má-fé, condeno a parte reclamante ao pagamento de multa no valor de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, condenando-o ainda, em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor causa, bem como nas custas processuais, a teor do disposto no art. 81, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023